Tribunal: TJBA
Processo: 8030491-16.2025.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8030491-16.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: AILTON CAZUMBA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADO DA BAHIA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária decorrente de sentença que julgou procedente ação revisional de aposentadoria cumulada com pedido de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), ajuizada por policiais militares da reserva remunerada em face do Estado da Bahia.

2. A sentença reconheceu o direito dos autores à incorporação da referida gratificação aos proventos de aposentadoria, determinando a implantação da vantagem e o pagamento das diferenças retroativas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas de correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, percebida durante a atividade, possui natureza remuneratória e deve integrar os proventos de aposentadoria de policiais militares da reserva remunerada, bem como se o cálculo da vantagem deve observar a remuneração do posto imediatamente superior quando os proventos são fixados com base nessa referência.

III. Razões de decidir

4. Nos termos dos arts. 102, inc. II, e 110-D da Lei Estadual n.º 7.990/2001, a remuneração dos policiais militares na inatividade é composta pelo soldo e pelas gratificações incorporáveis, entre as quais se inclui a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, desde que preenchidos os requisitos legais de percepção por período mínimo.

5. O art. 92, inc. III, do mesmo diploma assegura ao policial militar transferido para a reserva remunerada, após trinta anos de serviço, proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, de modo que tanto o soldo quanto as gratificações incorporáveis devem observar essa mesma base de cálculo.

6. A interpretação sistemática da legislação estadual e da Resolução n.º 153/2014 do COPE conduz à conclusão de que a CET integra os proventos de aposentadoria quando comprovada sua percepção nos termos legais, sendo irrazoável utilizar base de cálculo diversa da remuneração do posto superior adotada para o soldo.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece o direito à incorporação da CET aos proventos de policiais militares da reserva remunerada nas hipóteses em que os proventos são calculados com base na remuneração de patente superior.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
: “1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui natureza remuneratória e pode integrar os proventos de aposentadoria de policial militar quando preenchidos os requisitos previstos na legislação estadual. 2. Quando os proventos de inatividade são calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior, as gratificações incorporáveis devem observar a mesma base de cálculo.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n.º 7.990/2001, arts. 92, inc. III, 102, inc. II, e 110-D.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação n.º 8002356-42.2021.8.05.0271, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 04.12.2022; TJBA, MS n.º 8019485-63.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 16.11.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária n.º
8030491-16.2025.8.05.0080
em que figuram como interessados
AILTON CAZUMBA, RODRIGO PEREIRA DA SILVA e o Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22